Tribunal: TJDFT
Processo: 0717015-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717015-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DE ALMEIDA MAGALHAES IMPETRANTE: KAREN CRISTINA MARQUES LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por KAREN CRISTINA MARQUES LIMA em favor de THIAGO DE ALMEIDA MAGALHÃES, visando a revogação da prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 14/02/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. Informa ter a prisão ocorrido após denúncia anônima sobre um grupo envolvido no armazenamento e comercialização de drogas em uma chácara na região do Pôr do Sol, Ceilândia Sul/DF, tendo o paciente sido preso juntamente com outros suspeitos. No entanto, informa residir em local distinto dos demais, o que fragiliza a tese de associação criminosa. Alega, ainda, ter sido encontrada em sua residência uma quantidade ínfima de entorpecente, compatível com consumo pessoal, sem indícios de armazenamento ou comércio de drogas. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea no ato coator, porquanto baseada em elementos genéricos, desprovidos de demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade do paciente. Ressalta as condições pessoais do indiciado, como possuir residência fixa e trabalho lícito, além de ser o único provedor de uma filha menor de idade. Alega, ademais, afronta ao princípio da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme prevê o art. 319 do CPP. Dentre elas, sugere a monitoração eletrônica. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem de Habeas Corpus, com a consequente revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso vertente, extrai-se dos autos que o paciente (THIAGO DE ALMEIDA MAGALHÃES), juntamente com outros indivíduos, foi preso em flagrante no dia 14/02/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (processo n. 0707606-92.2025.8.07.0001). Consta nos autos de origem que, a partir de denúncia anônima relatando uma situação de intenso tráfico de drogas na região da Chácara 94, uma favela oriunda de uma invasão na região do Pôr do Sol, Ceilândia Sul/DF, a equipe policial realizou buscas no sistema da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que revelaram ao menos outras 23 denúncias semelhantes nos últimos anos envolvendo os suspeitos. Com isso, iniciou-se uma investigação para identificar as pessoas e verificar a procedência das informações. Após inúmeras diligências, que culminaram na elaboração do Relatório de Investigação no 792/2024-23aDP, os indivíduos foram identificados, apurando-se que todos possuem vastos antecedentes criminais por crimes graves, como tráfico de drogas, roubo, porte de arma de fogo e homicídio. As diligências indicaram, ainda, que o paciente e outro indivíduo pertenciam ao grupo criminoso denominado Comboio do Cão. Em razão das investigações, foi requerida à Vara de Entorpecentes a expedição de mandados de busca e apreensão para cumprimento nos endereços vinculados aos suspeitos, bem como no lote invadido, no qual os indiciados foram vistos em atitude típica de tráfico (separação da droga em pequenas porções, pesagem, acondicionamento em sacos plásticos e colocação da mercadoria em mochilas para distribuição). A busca e apreensão foi deferida pela 4a Vara de Entorpecentes no processo n. 0756083-83.2024.8.07.0001, juntamente com os mandados de prisão temporária contra os cinco suspeitos. No dia da deflagração da Operação XCIV, foram cumpridos todos os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Conforme consta na Ocorrência no 750/2025-0, o condutor do flagrante, Bruno Alvim Guimarães, relatou que, diante de todos os elementos coligidos no Relatório de Investigação no 792/2024-23aDP, bem como da quantidade de droga encontrada e demais objetos como balança e outras porções fracionadas, foi dada voz de prisão em flagrante a Thiago de Almeida Magalhães (vulgo Pesadelo), Luiz Augusto Bezerra de Souza (vulgo Dedé), Carlos Ricardo Rodrigues de Andrade (vulgo Barragem) e Marlos Darlan Araujo Sousa (vulgo Darlan) por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A autoridade coatora fundamentou a custódia na necessidade de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Ressaltou, ainda, que, conforme apurado na investigação realizada pela polícia, os autuados praticam a traficância há meses. Além disso, todos possuem registros condenatórios em suas Folhas de Antecedentes Criminais (FAP), demonstrando envolvimento anterior com crimes. Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. No que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para prevenir a reiteração delitiva. Com efeito, o paciente e os demais indivíduos estavam sendo investigados pela prática de tráfico de drogas e, durante monitorações pela equipe policial, foram flagrados em atividade típica da mercancia ilícita, tendo sido encontradas em suas residências porções de drogas, especialmente cocaína e maconha, assim como balança, dinheiro, celulares, simulacros e dois aparelhos celulares produtos de furto. Em relação ao paciente, foram apreendidos em sua residência: 4 aparelhos celulares, 5 porções de cocaína, R$ 905,00 em espécie e 1 simulacro de arma de fogo. Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Além disso, conforme mencionado na decisão proferida na audiência de custódia, o paciente, “responde por ações penais em curso pelos crimes de homicídio e resistência, e condenado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, receptação (duas vezes), porte de arma de fogo de uso restrito (duas vezes), e roubo”, evidenciando, portanto, sua indiferença pelo ordenamento jurídico. Acrescenta-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Acrescenta-se, por fim, que as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor exame no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator